Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA. DANOS MATERIAIS. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. É dizer: “2. O erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento.” (EDcl no AgRg no REsp 1234057/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). 2.1 Da análise dos autos, verifica-se que a embargada conformou-se quanto ao indeferimento do pedido de danos morais pela sentença, logo, tal ponto não foi objeto de apreciação nesta instância revisora. Apesar disso, constou na ementa a expressão “danos morais” no lugar em que deveria constar “danos materiais”. 2.2 Definido erro material, correção que deve ser levada a efeito.
3. Recurso conhecido e provido.